Tribunal: TJDFT
Processo: 0736495-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALSO BOLETO. PAGAMENTO REALIZADO PELO BANCO. SERVIÇO DE MALOTE. CHEQUE NOMINATIVO AO CREDOR CORRETO. CULPA CONCORRENTE. AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO QUE REALIZOU O PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

Sinopse fática: Trata-se de processo em que se apura a responsabilidade de o réu ressarcir ao autor o valor de R$25.415,74, tendo em vista que o autor, consumidor, apesar de ter emitido cheque nominal para o pagamento do boleto de ID 106176976, teve que pagar novamente a dívida junto à BECTON DICKSON INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA., uma vez que os R$ 25.415,74 inicialmente disponibilizados foram destinados a empresa diversa daquela descrita no boleto. Ressoa incontroversa nos autos a relação jurídica existente entre as partes, qual seja, a existência de contrato de conta bancária e a utilização do serviço de malote pela autora (fato não contestado pelo réu).

1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais, reconheceu a culpa concorrente do consumidor e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco requerido ao pagamento de metade do prejuízo material total sofrido pela parte autora. 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença para afastar a culpa concorrente e imputar exclusivamente ao banco requerido a obrigação indenizatória. Argumenta que, embora tenha encaminhado o falso boleto para pagamento, o procedimento de efetivar a quitação sem conferência foi realizado pela instituição financeira, através de seus funcionários com utilização de serviço de malote oferecido e por meio de cheque nominativo à credora correta.
2. No caso, conforme se observa da dinâmica dos fatos, ao lado de a fraude ter início com o envio de boleto adulterado pela parte autora, o evento fraudulento em si decorreu de ausência de cuidado objetivo da instituição financeira. 2.1. Ao que consta, ao receber o falso boleto via malote, os funcionários da instituição bancária, no ato do pagamento, especialmente ao proceder à leitura do boleto para quitação, deixaram de identificar que o credor e pagador registrado no boleto divergia daquele em que se apresentava no recibo, assim como daqueles indicados no cheque nominativo emitido pela autora. 2.2. Logo, ressalta evidente que o banco requerido não tomou as cautelas indispensáveis para impedir ou mitigar a transação realizada pelo pagamento de boleto fraudulento, deixando de identificar, posteriormente, que no recibo gerado constava beneficiário diverso, não havendo falar em culpa concorrente. 2.3. Ademais, cabe registrar que apenas a culpa exclusiva do consumidor implica em causa excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor, na forma da legislação consumerista, sendo indevido o rateio com a própria vítima do prejuízo total sofrido pressupondo culpa concorrente.
3. Outrossim, a atividade desempenhada pelo banco se revela potencialmente de risco e danosa, se realizada sem as cautelas que o serviço requer. Bem por isso, exige-se da instituição financeira, para cumprir seu dever de cuidado objetivo, valer-se de sistemas e profissionais aptos a impedirem a concretização de fraudes. 3.1. Disso decorre que, a responsabilidade da instituição financeira, pelo fornecimento do serviço, independe da demonstração de culpa sendo, portanto, objetiva, nos termos do art. 14, do CDC. 3.2. Assim, basta a demonstração do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior (CC, 393), inexistência do defeito (CDC, 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, 14, § 3o, II).
4. Portanto, não logrando o banco demonstrar quaisquer das excludentes de responsabilidade objetiva, assiste razão ao apelante para afastar a culpa concorrente reconhecida pela sentença, a qual deve ser reformada para excluir o rateio do prejuízo sofrido pela autora, cabendo ao banco requerido ressarcir integralmente a quantia que fora destinada para terceiro.
5. Recurso provido.